Tribunal: TJMT
Processo: 1012140-16.2018.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012140-16.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ANDERSON DE ALMEIDA - CPF: 045.654.851-33 (EMBARGADO), RUTH AIARDES - CPF: 594.823.701-04 (ADVOGADO), JOAO BATISTA DE MORAES - CPF: 374.925.861-91 (ADVOGADO), SIMONE DA CRUZ LOPES - CPF: 781.413.381-53 (EMBARGANTE), ANDREIA APARECIDA DOS SANTOS TAROCO - CPF: 041.922.321-54 (ADVOGADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0017-69 (EMBARGANTE), LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES - CPF: 028.773.149-95 (ADVOGADO), TRAJANO BASTOS DE OLIVEIRA NETO FRIEDRICH - CPF: 007.213.299-00 (ADVOGADO), ANDERSON DE ALMEIDA - CPF: 045.654.851-33 (EMBARGANTE), JOAO BATISTA DE MORAES - CPF: 374.925.861-91 (ADVOGADO), SIMONE DA CRUZ LOPES - CPF: 781.413.381-53 (EMBARGADO), ANDREIA APARECIDA DOS SANTOS TAROCO - CPF: 041.922.321-54 (ADVOGADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0017-69 (EMBARGADO), LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES - CPF: 028.773.149-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNANIIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO– RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDO – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA POR PERDA TOTAL DE AUTOMÓVEL SINISTRADO – INDENIZAÇÃO MANTIDA - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO DE ENTREGA DOS SALVADOS E RESPECTIVA DOCUMENTAÇÃO PARA TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE – OMISSÃO VERIFICADA – PAGAMENTO INDENIZATÓRIO CONDICIONADO À ENTREGA DE SALVADOS E DUT – ACÓRDÃO COMPLEMENTADO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 1.022, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Embargos acolhidos.

(1) – Os embargos declaratórios devem ser conceituados como complemento da sentença omissa, obscura contraditória ou para correção de erros materiais. Constatada a omissão, está presente o aspecto formal de admissibilidade dos embargos, devendo ser conhecido e, no caso em apreço provido. Isto porque, não constando do acórdão, constata-se dever do segurado entregar à seguradora os salvados e documento de transferência a fim de que ela pague a indenização securitária sob pena de locupletamento do segurado. (2) - Omissão sanada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de Embargos de Declaração com efeitos infringentes, oposto por TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., através da petição de ID: 152952677, contra o acordão de ID: 152952677, no julgamento dos apelos de ID: 132458764 e 132458768, por este julgador, que ratificou integralmente a sentença de ID: 132458748, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para CONDENAR a seguradora a pagar ao autor, a título de perda total de seu veículo, 100% da tabela FIPE em 03.12.2017, limitado ao valor previsto na apólice (R$ 70.000,00) valor este que deve ser acrescido de correção monetária pelo IGP-M a contar do sinistro e juros de mora a correr da citação. Manteve sucumbência recíproca na proporção de 70% em desfavor da requerida e 30% em desfavor da autora, majorando em 2% para cada parte os honorários que foram fixados em 15% em primeiro grau.

Em resumo, a razões de ID: 152952677 alega: (i) omissão esboçada em decisão quando a determinação do pagamento da referida perda total do veículo sem a entrega do mesmo sinistrado livre e desembaraçado, afinal, sem esse evidente o enriquecimento indevido do embargante, que além de ser indenizado pela perda total de seu veículo, permanece de propriedade do salvado, podendo dispor do mesmo como melhor lhe aprouver; (ii) que o entendimento jurisprudencial preceitua que o condicionamento do pagamento da indenização à transferência dos salvados à seguradora, bem como à entrega dos documentos que comprovem a propriedade do veículo, livre e desembaraçada de ônus; Pugnando ao final pelo provimento dos embargos para que seja sanado o vicio apontado e a decisão seja integrada da necessária entrega do salvado e preenchimento do DUT.

Contrarrazões ausentes.

É o relatório. Peço dia para julgamento, providências de estilo. Cumpram-se.

Desembargador
Sebastião de Moraes Filho.

= r e l a t o r =

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Com efeito, o v. acórdão não se manifestou quanto ao pedido de entrega dos salvados e da respectiva documentação, de modo que realmente se verifica a omissão apontada pela Seguradora/embargante. Desta forma, está presente o requisito do inciso I, do artigo 1.022 do Código de Processo Civil já que constatada ausência de manifestação deste Tribunal a respeito do tema. Indiscutível que, em se tratando de perda total do veiculo segurado, para recebimento do seguro contratado, indispensável que o salvado e os documentos de transferência seja entregue à empresa seguradora já que assim não o fazendo está a configurar locupletamento ilícito.

O eg. STJ já consolidou o entendimento nesse sentido:

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONTRATO DE SEGURO. (...) INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. LIMITES DA APÓLICE. REVISÃO. INVIABILIDADE. (...) TRANSFERÊNCIA DE SALVADOS. OBRIGATORIEDADE. PARCIAL PROVIMENTO. (...) 7. No momento da execução, deverá ser obedecido o estabelecido na apólice, em relação ao procedimento de transferência ou dedução do valor dos salvados, com a devida entrega dos documentos que comprovem a propriedade do veículo livre e desembaraçado de ônus” (STJ – 4ª Turma – AgRg no AgRg no Ag 1241492/PR – Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 17/03/2016, DJe 28/03/2016).

“EMENTA: CIVIL. SEGURO. TRANSFERÊNCIA DO SALVADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. 1. É dever de o segurado entregar à seguradora os salvados a fim de que ela pague a indenização securitária. 2. Aplica-se a Súmula n. 7/STJ quando a apreciação da tese versada no recurso especial, a saber, a transferência do salvado à seguradora, reclama a análise dos elementos probatórios produzidos ao longo da demanda. 3. Agravo regimental desprovido” (STJ – 4ª Turma – AgRg no Ag 1150215/RJ – Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA – j. 04/08/2011, DJe 15/08/2011).

Assim, o pagamento da indenização securitária sentenciada e confirmada por este Tribunal fica realmente condicionado à entrega dos salvados e da respectiva documentação de transferência à Seguradora.

Pelo exposto, ACOLHO os declaratórios para complementar o acórdão e condicionar o pagamento da indenização securitária à entrega dos salvados e da respectiva documentação de transferência à Seguradora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023